Tribunal: TJBA
Processo: 8059079-52.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059079-52.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIVALDO NEVES DE SANTANA

Advogado(s)
:
ERROL WESTON PEREIRA DE BRITO

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

Advogado(s)
:
MARCIO LOUZADA CARPENA

MAF 10

ACORDÃO

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DEFESA DO CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. JUROS ABUSIVOS. EXISTÊNCIA. ADEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL.
DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8059079-52.2020.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MARIVALDO NEVES DE SANTANA
e como apelada
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator